Tribunal: TJDFT
Processo: 0752231-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0752231-54.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GELO CAPITAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GELO LTDA AGRAVADO: EMPAC AGRO INDUSTRIAL DE PLÁSTICOS LTDA DESPACHO Diante da petição de ID 78243340, torno sem efeito a certidão de ID 78112315. Remetam-se os autos ao colendo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a decisão de ID 78112314 - Pág. 27/28. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024